Tribunal: TJDFT
Processo: 0734587-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. NOVAS IMPUGNAÇÕES. PRECLUSÃO. DECISÃO ANTERIOR DA QUESTÃO. RESPEITO AO OBJETO DECIDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A observação do juízo de que não se admitirá novas impugnações é efeito decorrente de preclusão, que impede alegações de fatos ou dedução de novas teses após a decisão da questão.
2. Assim, neste caso, há impedimento para apreciação de alegações de fatos ou dedução de novas teses após a decisão da questão (arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil).
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.